Tribunal: TJDFT
Processo: 0700747-97.2023.8.07.9000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
Vistos etc. Conquanto tenham sido postadas no polo passivo do vertente agravo de instrumento, por ocasião da autuação do feito, apenas Raquel Soares Barbosa e CR Zongshen Fabricadora de Veículos S/A, afere-se que o recurso fora manejado também em face de Futura Comércio de Motos Ltda.-EPP e Manoel Sebastião Machado, que igualmente integram a composição subjetiva do executivo subjacente. Destarte, retifique-se a autuação do recurso, fazendo constar no polo passivo e intimando-se para, querendo, apresentarem contrarrazões no prazo legal, os agravados nomeados - Futura Comércio de Motos Ltda.-EPP e Manoel Sebastião Machado. Outrossim, retire-se o processo da pauta de julgamento em que se encontra inserido, por ora. I. Brasília-DF, 26 de julho de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator